Tribunal: TJDFT
Processo: 0720433-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. EXAME. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. A negativa da seguradora quanto à realização do tratamento prescrito coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de restringir os direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos termos do art. 51, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
6. Recurso conhecido e não provido.